Tribunal: TRF3
Processo: 5140872-57.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
39/689)

5140872-57.2025.4.03.9999

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5140872-57.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: ADELINO FRANCISCO LUCIANO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON NUNES SILVA - MS14122-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO GONCALVES DA SILVA - MS8357-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL ATÉ 1995. NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. O juízo de origem fundamentou a decisão na insuficiência de início de prova material e na existência de registros que figurariam como de natureza urbana no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, o que descaracterizaria a condição de segurado especial. O autor pleiteia o reconhecimento de períodos como empregado rural em empresas agroindustriais e como segurado especial em regime de economia familiar, requerendo a reforma da decisão e a concessão do benefício a partir do novo requerimento administrativo, em 17/07/2024, data em que já havia implementado integralmente os requisitos de idade e de carência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante reuniu início de prova material contemporânea, corroborada por prova testemunhal idônea, apta a demonstrar o exercício de atividade campesina pelo período de carência de 180 meses, e se o benefício é devido a partir da data do novo requerimento administrativo, ocorrido em 17/07/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trabalhador que exerce atividade rural como empregado em empresa agroindustrial ou agrocomercial até a data de 28/04/1995 possui direito ao reconhecimento do tempo de serviço por enquadramento na categoria profissional prevista no item 2.2.1 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/1964.

4. O início de prova material do labor rurícola está consubstanciado em certidões do INCRA (2007 e 2013), contrato de parceria agrícola (2010) e notas fiscais de comercialização de leite, documentos que foram integralmente confirmados por depoimentos testemunhais harmônicos colhidos sob o crivo do contraditório.

5. A existência de vínculos registrados em empresas agroindustriais não afasta a qualidade de segurado rurícola quando demonstrado que o labor era executado estritamente no campo, admitindo-se a soma de tempos de diferentes categorias de trabalhador rural para fins de carência, nos termos do artigo 48, § 3o, da Lei no 8.213/1991.

6. Verificado o preenchimento da carência de 180 meses e o implemento do requisito etário de 60 anos antes da data do novo pedido na esfera administrativa, impõe-se a concessão da aposentadoria por idade rural a partir de 17/07/2024, marco em que a autarquia previdenciária teve ciência inequívoca do direito aperfeiçoado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Teses de julgamento: “1. O labor exercido como empregado rural em empresa de natureza agroindustrial ou agrocomercial até 28/04/1995 admite o reconhecimento do tempo de serviço por enquadramento profissional; 2. É devida a concessão de aposentadoria por idade rural a partir da data do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos etário e de carência.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 201, § 7o, II; Lei no 8.213/1991, arts. 48, §§ 1o e 2o, 55, § 3o e 143; Decreto no 53.831/1964, item 2.2.1; Emenda Constitucional no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.541/SP (Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/05/2022); STJ, REsp 1.341.102/SP (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 09/09/2014); STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 149; TNU, Súmula 14.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5140872-57.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: ADELINO FRANCISCO LUCIANO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON NUNES SILVA - MS14122-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO GONCALVES DA SILVA - MS8357-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de aposentadoria por idade rural.

A r. sentença (ID 335952623) julgou o pedido inicial improcedente, sob o fundamento de que não restou configurada a qualidade de segurado especial da parte autora. O juízo de origem entendeu que a documentação apresentada foi insuficiente para caracterizar o labor rural e apontou a existência de registros que, no sistema oficial, figurariam como de natureza urbana.

Transcrevo, para registro, os seguintes trechos da sentença:

[...]

Da análise dos elementos constantes nos autos, verifica-se que a parte autora não apresentou documentos robustos e idôneos para comprovar efetivamente o exercício de atividade rural de forma contínua e individualizada, conforme exige a legislação previdenciária. Limitou-se a apresentar documentos como comprovante de endereço e notas fiscais emitidas por comércio local, os quais, embora possam corroborar o vínculo com a região, não são suficientes para caracterizar o labor rural de forma inequívoca.

[...]

Portanto, entendo que não assiste razão à parte autora, já que não restou configurada a qualidade de segurado especial, não bastando a prova exclusivamente testemunhal, conforme Súmula 149/STJ. Ressalto que em análise ao CNIS, certificaram-se os diversos vínculos urbanos exercidos pela parte autora. Destarte, tendo a lei de benefício a função de amparar o trabalhador rural, entendo que a parte autora não preenche os requisitos necessários para a qualidade de segurado especial, já que as atividades exercidas ao longo dos anos são predominantemente urbanas.

[...]

Apelação da parte autora (ID 335952630), na qual requer a reforma da r. sentença. Sustenta, em síntese, que o acervo probatório colacionado é robusto e demonstra o labor rurícola por tempo superior a 180 meses. Argumenta que todos os vínculos constantes em sua Carteira de Trabalho, embora registrados em empresas agroindustriais, referem-se estritamente ao trabalho desempenhado como empregado rural em fazendas, inexistindo qualquer ocupação de natureza urbana. Destaca a validade do início de prova material consubstanciado em certidões do INCRA (ID 335952604), notas fiscais e contrato de parceria agrícola, tudo devidamente corroborado por prova testemunhal harmônica colhida sob o crivo do contraditório. Pleiteia, assim, a concessão do benefício a partir do novo requerimento administrativo formulado em 17/07/2024, data em que o segurado já havia completado 60 anos de idade e implementado todos os requisitos legais.

Sem contrarrazões (ID 335952631).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 201, § 7o, inciso II, estabelece como um dos pilares da seguridade social a garantia de aposentadoria com critérios diferenciados para os trabalhadores que dedicam sua vida ao meio rural. O constituinte, sensível às particularidades do labor campesino — muitas vezes marcado pela exposição a intempéries climáticas e esforço físico intenso —, fixou a idade mínima reduzida para esses segurados. Assim, para o homem rurícola, o requisito etário é implementado aos 60 anos de idade, enquanto para a mulher a idade exigida é de 55 anos. Essa norma visa assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana para aqueles que contribuem de forma direta ou indireta para o abastecimento e desenvolvimento do país através da produção primária.

A Lei Federal 8.213/1991, quanto à aposentadoria por idade do rural, estabelece o seguinte:

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1o. Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea "a" do inciso I, na alínea "g" do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.

§ 2o. Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei.

(...)

Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício.

O art. 55, § 3o, da Lei Federal 8.213/1991 estatui que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido, a Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

É imperioso ressaltar que a comprovação da carência para o trabalhador rural possui uma sistemática própria, distinta do regime aplicado aos segurados urbanos. Em razão do caráter eminentemente protetivo da previdência rurícola e da informalidade que impera nas relações de trabalho no campo, o recolhimento das contribuições previdenciárias é dispensado para fins de carência, conforme se extrai da interpretação conjunta dos artigos 26, inciso III, 39, inciso I, e 143 da Lei no 8.213/1991.

Dessa forma, o encargo do segurado rurícola restringe-se à demonstração do efetivo exercício da atividade rurícola pelo número de meses correspondente, independentemente do pagamento de tributos. Essa flexibilização é fundamental para garantir a eficácia dos direitos sociais àqueles que enfrentam a hipossuficiência documental e a falta de registros formais, comuns no contexto rurícola brasileiro.

Portanto, a análise da concessão da aposentadoria por idade rural deve pautar-se pela verificação do implemento do requisito etário e pela análise da continuidade ou descontinuidade do labor campesino no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao implemento da idade. A legislação permite que esse tempo de serviço seja comprovado mediante início de prova material, que deve ser necessariamente corroborado por prova testemunhal idônea, visando a busca da verdade real sobre o histórico laboral do segurado, conforme disciplina o artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991.

Acresça-se que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada em regime de julgamentos repetitivos, deve-se provar o exercício da atividade rural em momento imediatamente anterior ao implemento do requisito etário (1a Seção, REsp no 1.354.908/SP, Rel., j. 09/09/2015, DJe: 10/02/2016, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

Não se exige a presença de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer. Assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com efetivo potencial para estender a aplicabilidade daquela. Esse entendimento prevalece nesta Corte e no STJ, destacando-se:

AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.

(...)

3. Não se exige que a prova material se estenda por todo o período de carência, mas é imprescindível que a prova testemunhal faça referência à época em que foi constituído o documento. (...)".

(TRF-3, 7a Turma, APELREEX 0008835-06.2015.4.03.9999, j. 30/11/2015, DJe: 07/12/2015, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2) não é imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei 8.213/1991, desde que a prova testemunhal amplie sua eficácia probatória. (...)".

(STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 547.042/SP, j. 23/09/2014, DJe: 30/09/2014, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

No que diz respeito ao reconhecimento da atividade rural exercida em regime de economia familiar, o segurado especial é conceituado na Lei no 8.213/91 em seu artigo 11, inciso VII, nos seguintes termos:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

(...)

VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:"

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.

§1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.

No que tange à atividade rural exercida após a vigência da Lei no 8.213/91, não obstante ser necessário o recolhimento das respectivas contribuições, não se pode exigir que tal comprovação seja encargo do empregado, do “bóia-fria”, do safrista, do volante, do diarista, etc., na medida em que o responsável pelo recolhimento de tais tributos é o empregador ou patrão. O mesmo ocorre em relação ao segurado especial objeto do art. 11, VII, da Lei Federal no 8.213.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO DO TRABALHADOR BÓIA-FRIA. EQUIPARAÇÃO AO SEGURADO ESPECIAL. ART. 11, VII DA LEI 8.213/1991. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou a orientação de que o Trabalhador Rural, na condição de bóia-fria, equipara-se ao Segurado Especial de que trata o inciso VII do art. 11 da Lei 8.213/1991, no que tange aos requisitos necessários para a obtenção de benefícios previdenciários.

2. Exigindo-se, tão somente, a apresentação de prova material, ainda que diminuta, desta que corroborada por robusta prova testemunhal, não havendo que se falar em necessidade de comprovação de recolhimentos previdenciários para fins de concessão de aposentadoria rural (REsp. 1.321.493/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2012).

3. É inegável que o trabalhador bóia-fria exerce sua atividade em flagrante desproteção, sem qualquer formalização e com o recebimento de valores ínfimos, o que demonstra a total falta de razoabilidade em se exigir que deveriam recolher contribuições previdenciárias.

4. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(STJ, 1a Turma, Resp. 1762211, DJ 07/12/2018, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

Portanto, a implantação da aposentadoria por idade depende de prova de idade mínima e do efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao da carência exigida para a sua concessão, sendo que o prazo de carência varia de acordo com a tabela progressiva do artigo 142, da Lei Federal 8.213/91, que leva em consideração o ano no qual o rurícola completou os requisitos para a concessão do benefício.

A questão controvertida nos autos versa sobre o preenchimento da carência de 180 meses e a comprovação da qualidade de segurado rurícola do apelante para fins de concessão de aposentadoria por idade rural. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau fundamentou a improcedência do pedido na suposta existência de vínculos de natureza urbana constantes no CNIS.

Contudo, o exame minucioso da Carteira de Trabalho e Previdência Social (ID 335952602, f. 18-31) e do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (ID 335952602, f. 51-57) demonstra que todos os períodos anotados, embora registrados em empresas que possuem perfil agroindustrial, referem-se a labor desempenhado estritamente no campo, na condição de empregado rural. Não há nos autos evidência de qualquer ocupação urbana, de modo que os registros em estabelecimentos como a APASA - AGROPECUÁRIA ANHANDUÍ LTDA. e em fazendas da região de Sidrolândia e Anhanduí qualificam o autor como trabalhador rurícola, executando tarefas típicas da lida campesina.

Nesse contexto, este relator adota o entendimento consolidado de que o trabalhador que presta serviços a empresas agroindustriais ou agrocomerciais até a data de 28/04/1995 possui direito ao reconhecimento do tempo de serviço por enquadramento profissional, conforme estabelece o item 2.2.1 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/1964. Os vínculos do autor em empresas de exploração agropecuária, como os ocorridos entre 02/05/1983 e 13/04/1986; 01/01/1990 a 30/11/1990 e 01/07/1991 a 28/04/1995, devem ser computados como tempo rural legítimo, uma vez que a natureza da atividade é definida pela exploração primária do empregador.

Sobre a validade desse enquadramento para o trabalhador rural, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Min. Herman Benjamin, orienta no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. TRIBUNAL A QUO QUE RECONHECE A ATIVIDADE DA CULTURA CANAVIEIRA COMO ESPECIAL NÃO POR ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL CONSTANTE NO ITEM 2.2.1 DO DECRETO 53.831/1964, MAS POR SER EXERCIDA EM CONDIÇÕES INSALUBRES. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 1. O ponto controvertido da presente análise é se o trabalhador rural da lavoura da cana-de-açúcar empregado rural poderia ou não ser enquadrado na categoria profissional de trabalhador da agropecuária constante no item 2.2.1 do Decreto 53.831/1964 vigente à época da prestação dos serviços. 2. Com efeito, não se desconhece o entendimento firmado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do PUIL 452/PE, de relatoria do Min. Herman Benjamin, DJe 14.6.2019, segundo a qual o trabalhador rural (seja empregado rural ou segurado especial) que não demonstre o exercício de seu labor na agropecuária, nos termos do enquadramento por categoria profissional vigente até a edição da Lei 9.032/1995, não possui direito subjetivo à conversão ou à contagem como tempo especial para fins de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição ou aposentadoria especial, respectivamente. 3. Contudo, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que a atividade desenvolvida pela parte autora na cultura canavieira qualifica-se como especial não por enquadramento profissional constante no item 2.2.1 do Decreto 53.831/1964, mas em razão de que "a atividade exercida pelos trabalhadores no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser enquadrada no código 1.2.11 do Anexo do Decreto n.o 53.831/64 (Tóxicos Orgânicos), uma vez que o trabalho, tido como insalubre, envolve desgaste físico excessivo, com horas de exposição ao sol e a produtos químicos, tais como, pesticidas, inseticidas e herbicidas, além do contato direto com os malefícios da fuligem, exigindo-se, ainda, alta produtividade, em lamentáveis condições antiergonômicas de trabalho." (fl. 195, e-STJ). 4. Portanto, entendimento diverso, conforme pretendido, implica reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redunda na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 5. Ademais, pela leitura da petição do Recurso Especial, verifica-se que o INSS não refutou o fundamento autônomo utilizado pelo acórdão recorrido para manutenção do julgado, qual seja: o enquadramento da atividade especial, conforme o item 1.2.11 do Decreto 53.831/1964, e a comprovação da habitualidade e da permanência da exposição aos agente nocivos. 6. Aplica-se também o óbice da Súmula 283/STF, que dispõe: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 7. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.987.541/SP, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

Ademais, quanto ao período em que o apelante atuou como segurado especial sob o regime de economia familiar, o início de prova material colacionado é robusto e contemporâneo aos fatos. Destacam-se as certidões emitidas pelo INCRA (ID 335952604, f. 3-4), com registros datados de 10/09/2007 e 09/07/2013, que atestam expressamente o desenvolvimento de atividades rurais no Lote 722 do Assentamento Eldorado II. Somam-se a tais documentos o Contrato de Parceria Agrícola (ID 335952602, f. 9-10), firmado em 02/02/2010, no qual o autor figura como parceiro outorgado, e diversas notas fiscais de comercialização de leite (ID 335952602, f. 5-8) emitidas nos anos de 2013, 2018, 2020 e 2023.

Essa documentação preenche os requisitos do artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991, servindo como marco seguro do exercício da atividade campesina mesmo após o término dos vínculos empregatícios formais.

A prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento corroborou integralmente o acervo documental e afastou qualquer dúvida sobre a natureza do trabalho. As testemunhas Maria Alice da Silva Roque e Edson Luiz Montello de Aguiarconfirmaram, sob o crivo do contraditório, que o autor sempre trabalhou no campo, mantendo o cultivo de milho, mandioca e feijão, além da criação de pequenos animais para subsistência. Tais depoimentos são harmônicos e possuem força probante para ampliar a eficácia da prova material, afastando a aplicação da Súmula 149 do STJ, conforme entendimento consolidado no julgamento de recurso repetitivo pelo Min. Napoleão Nunes Maia Filho:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. COMPROVAÇÃO DO REQUISITO ETÁRIO E DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA COM BASE NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte de que para o reconhecimento do labor rural não se exige que a prova material abranja todo o período de carência, desde que haja prova testemunhal apta a ampliar a eficácia probatória dos documentos, como no caso dos autos. 2. Considerando a inerente dificuldade probatória da condição de Trabalhador Rural, a apresentação de prova material somente sobre parte do lapso temporal pretendido não implica violação da Súmula 149/STJ, cuja aplicação é mitigada se a reduzida prova material for complementada por idônea e robusta prova testemunhal. 3. Agravo Regimental do INSS desprovido. (AgRg no REsp n. 1.341.102/SP, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em 9/9/2014, DJe de 19/9/2014.)

Diante disso, somados os períodos de empregado rural e de segurado especial, verifica-se que o apelante demonstrou o exercício da atividade rurícola por tempo superior aos 180 meses exigidos pelo artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/1991. A trajetória laboral do autor é integralmente campesina, inexistindo vínculos de natureza urbana, uma vez que as anotações citadas pela sentença referem-se a empregadores do setor agropecuário.

Portanto, restam plenamente satisfeitos os pressupostos para o reconhecimento do tempo de serviço rural e da manutenção da qualidade de segurado rurícola necessários para a reforma da sentença e a concessão da aposentadoria por idade.

No caso em exame, remanesce a análise quanto ao exato momento do implemento das condições necessárias para a fruição da aposentadoria. O apelante nasceu em 14/06/1964, conforme cédula de identidade (ID 335952603), tendo completado os 60 anos de idade exigidos pelo artigo 48, § 1o, da Lei no 8.213/1991 em 14/06/2024. Verifica-se que, no curso do processo judicial, houve a formulação de um novo requerimento administrativo em 17/07/2024, protocolado sob o no 2273539740, conforme se extrai do portal de atendimento do INSS colacionado no (ID 335952602). Na referida data, o segurado já havia reunido integralmente o requisito etário e a carência rurícola superior a 180 meses, comprovada pela prova material e testemunhal analisada.

Dessa forma, em observância ao princípio da economia processual e à tese fixada pelo STJ no Tema 995, que admite a consideração de fato superveniente para a concessão do benefício, o provimento do recurso é medida de rigor. Contudo, em atenção à existência de novo pedido administrativo protocolado após o implemento de todas as condições, o termo inicial da aposentadoria por idade rural (DIB) e dos respectivos efeitos financeiros deve ser fixado em 17/07/2024, marco em que a autarquia previdenciária teve ciência inequívoca do direito aperfeiçoado.

No tocante aos consectários legais, o pagamento das parcelas vencidas deverá observar a sistemática da EC 113/2021, com a incidência exclusiva do índice da taxa Selic, acumulado mensalmente, o qual já engloba a correção monetária e a compensação da mora, vedada a cumulação com qualquer outro índice. Tal critério aplica-se a partir da data de início do benefício até o efetivo pagamento, ressalvada a observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal para eventuais períodos anteriores, se houver.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação da parte autora para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos formulados.

Condeno a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL ATÉ 1995. NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. O juízo de origem fundamentou a decisão na insuficiência de início de prova material e na existência de registros que figurariam como de natureza urbana no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, o que descaracterizaria a condição de segurado especial. O autor pleiteia o reconhecimento de períodos como empregado rural em empresas agroindustriais e como segurado especial em regime de economia familiar, requerendo a reforma da decisão e a concessão do benefício a partir do novo requerimento administrativo, em 17/07/2024, data em que já havia implementado integralmente os requisitos de idade e de carência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante reuniu início de prova material contemporânea, corroborada por prova testemunhal idônea, apta a demonstrar o exercício de atividade campesina pelo período de carência de 180 meses, e se o benefício é devido a partir da data do novo requerimento administrativo, ocorrido em 17/07/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trabalhador que exerce atividade rural como empregado em empresa agroindustrial ou agrocomercial até a data de 28/04/1995 possui direito ao reconhecimento do tempo de serviço por enquadramento na categoria profissional prevista no item 2.2.1 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/1964.

4. O início de prova material do labor rurícola está consubstanciado em certidões do INCRA (2007 e 2013), contrato de parceria agrícola (2010) e notas fiscais de comercialização de leite, documentos que foram integralmente confirmados por depoimentos testemunhais harmônicos colhidos sob o crivo do contraditório.

5. A existência de vínculos registrados em empresas agroindustriais não afasta a qualidade de segurado rurícola quando demonstrado que o labor era executado estritamente no campo, admitindo-se a soma de tempos de diferentes categorias de trabalhador rural para fins de carência, nos termos do artigo 48, § 3o, da Lei no 8.213/1991.

6. Verificado o preenchimento da carência de 180 meses e o implemento do requisito etário de 60 anos antes da data do novo pedido na esfera administrativa, impõe-se a concessão da aposentadoria por idade rural a partir de 17/07/2024, marco em que a autarquia previdenciária teve ciência inequívoca do direito aperfeiçoado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Teses de julgamento: “1. O labor exercido como empregado rural em empresa de natureza agroindustrial ou agrocomercial até 28/04/1995 admite o reconhecimento do tempo de serviço por enquadramento profissional; 2. É devida a concessão de aposentadoria por idade rural a partir da data do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos etário e de carência.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 201, § 7o, II; Lei no 8.213/1991, arts. 48, §§ 1o e 2o, 55, § 3o e 143; Decreto no 53.831/1964, item 2.2.1; Emenda Constitucional no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.541/SP (Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/05/2022); STJ, REsp 1.341.102/SP (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 09/09/2014); STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 149; TNU, Súmula 14.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão